Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001256-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MARLON CASSIO WIEGERT - CPF: 641.251.810-04 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO PASQUINI - CPF: 463.800.789-91 (AGRAVANTE), MARCELO MACHADO DIAS - CPF: 822.225.259-34 (AGRAVANTE), MARCELO CAMPOS MARTINS - CPF: 820.942.689-34 (AGRAVANTE), MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS - CPF: 873.922.671-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO EM DOBRO – PAGAMENTO TARDIO - NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA A RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 1.007, §4o, do CPC/2015
- EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão que determinou o pagamento do preparo recursal em dobro, considerando o não atendimento ao disposto na Resolução TJ-MT/TP no 03
de 12 de abril de 2018
, art. 46, parágrafo único c/c art. 1.007, §4o, do CPC/2015

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020